Tribunal: TJSP
Processo: 2003020-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços educacionais. Execução de título extrajudicial. Indeferimento do pedido de Justiça Gratuita e determinação de penhora no rosto dos autos de inventário. Pessoa física. Admissibilidade. Não comprovação do estado de pobreza a ponto de ensejar a gratuidade. Penhora de meação da executada que deve ser mantida. Inteligência dos arts. 790, III c.c. art. 835,

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços educacionais. Execução de título extrajudicial. Indeferimento do pedido de Justiça Gratuita e determinação de penhora no rosto dos autos de inventário. Pessoa física. Admissibilidade. Não comprovação do estado de pobreza a ponto de ensejar a gratuidade. Penhora de meação da executada que deve ser mantida. Inteligência dos arts. 790, III c.c. art. 835, XIII, ambos do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação.